Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Para a concessão do pedido de tutela de urgência, deve-se verificar se há perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Não se conhece de questão, cujo tema sequer foi objeto do pedido inicial, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno não provido.